Tribunal: TJSP
Processo: 1116183-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO RECONVENCIONAL PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES. Insurgência do réu reconvinte contra a procedência do pedido principal e improcedência da reconvenção. Acolhimento em parte. Litisconsórcio necessário inexistente. Eficácia da sentença que independe da inclusão do outro coproprietário que não é administrador do imóvel comum. Preliminar afastada. Mérito. Admissibilidade

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO RECONVENCIONAL PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES. Insurgência do réu reconvinte contra a procedência do pedido principal e improcedência da reconvenção. Acolhimento em parte. Litisconsórcio necessário inexistente. Eficácia da sentença que independe da inclusão do outro coproprietário que não é administrador do imóvel comum. Preliminar afastada. Mérito. Admissibilidade da reconvenção. Conexão com a ação principal e especialmente com os fundamentos da defesa. Art. 343 do CPC. Taxas de condomínio são devidas por todos os proprietários, independente de um deles ser o administrador do bem. Inexistência de controvérsia quanto à inadimplência da autora para despesas do imóvel desde o falecimento do pai até a locação para terceiros. Compensação de créditos autorizada. Liquidação de sentença nesse tocante. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116183-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, é apelada SANDRA JUNQUEIRA
FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116183-67.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1116183-67.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luiz Fernando Junqueira Franco
Apelado: Sandra Junqueira Franco
Juiz sentenciante: Felipe Albertini Nani Viaro
VOTO No: 22643
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS.
PEDIDO
RECONVENCIONAL
PARA
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES. Insurgência do réu reconvinte contra a
procedência do pedido principal e improcedência da
reconvenção.
Acolhimento
em
parte.
Litisconsórcio
necessário inexistente. Eficácia da sentença que independe
da inclusão do outro coproprietário que não é
administrador do imóvel comum. Preliminar afastada.
Mérito. Admissibilidade da reconvenção. Conexão com a
ação principal e especialmente com os fundamentos da
defesa. Art. 343 do CPC. Taxas de condomínio são devidas
por todos os proprietários, independente de um deles ser o
administrador do bem. Inexistência de controvérsia quanto
à inadimplência da autora para despesas do imóvel desde
o falecimento do pai até a locação para terceiros.
Compensação de créditos autorizada. Liquidação de
sentença
nesse
tocante.
Inversão
do
ônus
de
sucumbência. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 273/277, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
26a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou
procedente o pedido, para condenar o réu a repassar a parte
devida no aluguel recebido (37.41%), abatidos os valores de IPTU
e condomínio, desde outubro de 2019 até o término ou rescisão do
contrato de aluguel com terceiro. O pedido reconvencional foi
julgado improcedente. Sucumbente, arcará o réu com o pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante, preliminarmente, a nulidade
do julgado, com o retorno dos autos à primeira instância para
inclusão do irmão das partes em razão da existência de
litisconsórcio necessário. No mérito, sustenta, em síntese, que não
é devedor da apelada porque ela lhe deve os valores dos
condomínios não reembolsados desde o falecimento do genitor, em
2015 até o mês de outubro de 2019; e, finalmente, que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116183-67.2019.8.26.0100 -Voto no
3
disposição legal (art. 343 do CPC) e por economia processual, é
possível a compensação de valores, cabendo à autora o pagamento
de R$ 39.105,81. Por fim, pretende o prequestionamento de
dispositivos da Constituição Federal.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 304/314),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
De início, afasta-se a nulidade pretendida pelo
apelante.
Ainda que o imóvel objeto dos autos pertença a
três irmãos, é certo que a pretensão da autora é dirigida, em com
razão, somente ao apelante que firmou o contrato de locação com
terceiro e reconhece que está permanecendo com os frutos
referentes à quota-parte da autora.
A eficácia da r. sentença, que diz respeito
somente ao percentual da autora e à administração do imóvel pelo
réu, não depende da citação do outro irmão. Inexiste, portanto,
litisconsórcio necessário (art. 114, CPC).
Não obstante a rejeição da preliminar, no
mérito, o recurso comporta provimento.
Com o devido respeito à posição do ilustre
sentenciante, admite-se a reconvenção ajuizada pelo apelante para
compensação dos valores devidos pela irmã em razão das despesas
(condomínio) do mesmo imóvel, cuja partilha dos frutos ela
pretende nesta sede.
Há
conexão
com
a
ação
principal
e,
especialmente, com os fundamentos da defesa (art. 343 do CPC).
Ademais, da leitura da réplica da autora (ps.
257/272), tem-se que ela nega a afirmação de que tenha usufruído
do imóvel, mas não questiona a alegação do réu-reconvinte de que
não contribuiu para com o pagamento das taxas condominiais na
proporção de sua quota-parte. Tampouco sustenta que o imóvel
tenha sido alugado antes do contrato firmado em outubro de 2019,
limitando-se a mencionar que o irmão sempre foi o administrador
do bem.
A gestão do bem comum, todavia, não implica a
obrigação de custeio integral das despesas do imóvel, nem o
usufruto também integral de seus rendimentos.
Infere-se, de fato, que é incontroversa a dívida
da autora para com a manutenção do imóvel (condomínio), no
percentual de 37,41%, desde o falecimento do genitor até a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116183-67.2019.8.26.0100 -Voto no
4
locação.
Admite-se,
dessarte,
a
compensação
dos
créditos, nos termos do art. 368 do Código Civil, cabendo ao réu-
reconvinte, em liquidação de sentença, apresentar demonstrativo
dos cálculos, com os documentos comprobatórios de pagamento.
Por
isso,
por
este
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente o
pedido reconvencional, nos termos acima indicados. Diante da
inversão da decisão, arcará a autora com as custas da
reconvenção, bem como com o pagamento de honorários
advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) da condenação
na via reconvencional, observadas as regras da gratuidade
processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator